Tribunal: TJDFT
Processo: 0722644-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722644-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESCLEY LEITE FURTADO IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE ARAUJO BARROS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Ciente da decisão exarada pelo STJ no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 199991 - DF, que deu parcial provimento ao recurso do paciente, "para revogar a prisão preventiva do recorrente, mediante a aplicação de outras medidas cautelares mais brandas, a critério e sob o acompanhamento do Juízo de primeiro grau" (ID 60891637). Comunique-se ao Juízo de origem para providências de estilo. Após, arquive-se o presente caderno processual, em razão do exaurimento da competência desta relatoria. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 28 de junho de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora